Tribunal: TJSP
Processo: 1500123-74.2024.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. Recurso defensivo objetivando a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Autoria e materialidade comprovadas. A atenuante da confissão não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Sumula no 231 do C. Superior Tribunal de Justiça), conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. Inadmissível a redução da

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. Recurso defensivo objetivando a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Autoria e materialidade comprovadas. A atenuante da confissão não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Sumula no 231 do C. Superior Tribunal de Justiça), conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. Inadmissível a redução da prestação pecuniária. Eventual pedido de parcelamento poderá ser deferido pelo Juízo das Execuções. Apelo defensivo improvido.